Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-64.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000376-64.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DIANE SCIASCIA - CPF: 495.916.141-87 (EMBARGANTE), MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 779.601.066-49 (EMBARGADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), MAURICIO SOARES LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 352.990.451-15 (EMBARGADO), DIANE SCIASCIA - CPF: 495.916.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS
de Acórdão que,
à unanimidade
,
deu
parcial
provimento
aos Aclaratórios opostos por
MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA
e
MAURICIO SOARES LUCAS DE OLIVEIRA
, assim ementado (ID. 221040175):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CONSTATADO VÍCIO DE OMISSÃO – COBRANÇA DE CLÁUSULA INFRACIONAL – POSSIBILIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA POR VONTADE UNILATERAL DO EMBARGADO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO QUANTO PACTUADO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Cláusula n. 21 estabelece aplicação de multa por infração de cláusulas de obrigações e deveres do instrumento firmando entre as partes. Por assim o ser, conclui-se que sua aplicabilidade é impositiva, ou seja, basta a infração de quaisquer dos deveres e obrigações para a sua incidência.

Com razão aos Embargantes quanto ao pleito de sua cobrança integral, máxime porque o Embargado manifestou interesse na rescisão contratual unilateralmente, pelo que houve, por sua própria vontade, “quebra de contrato”, o que autoriza a exigência da multa disposta na Cláusula n. 21 do contrato sub judice, na sua integralidade.

Ressalta-se o que disciplina o conceito principiológico denominado pacta sunt servanda, máxime porque, se há cláusula contratual expressa que prevê a aplicabilidade de sanção por descumprimento das demais cláusulas, é de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes.

O Embargante aponta o vício da omissão e contradição no Acórdão recorrido; manifesta inconformismo quanto à conclusão da legitimidade da cobrança integral da cláusula penal por “quebra de contrato”.

Pede a consideração dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na relação contratual; defende a manutenção da multa prevista contratualmente, porém, ressalta que a multa contratual estabelecida no contrato de locação deve corresponder proporcionalmente ao período de descumprimento do contrato.

Convicto nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada nos Aclaratórios para reduzir a multa pelo descumprimento contratual aplicada ao apelante, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), proporcionalmente ao período remanescente do prazo de locação.

Contrarrazões apresentadas (ID. 235579168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que a sanção estabelecida para cobrança de multa por infração de cláusulas de obrigações e deveres é de aplicabilidade impositiva, ou seja, basta a infração de quaisquer dos deveres e obrigações para a sua incidência.

Também ficou esclarecido que o Embargado manifestou interesse na rescisão contratual unilateralmente, pelo que houve, por sua própria vontade, “quebra de contrato”, o que autoriza a exigência da multa disposta na Cláusula n. 21 do contrato
sub judice
, na sua integralidade.

Há que ser observado, portanto, o que disciplina o conceito principiológico denominado
pacta sunt servanda
, máxime porque, se há cláusula contratual expressa que prevê a aplicabilidade de sanção por descumprimento das demais cláusulas, é de aplicabilidade obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão ou contradição a serem sanados. Em verdade, o que o Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeita-se os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024